Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA PARTILHA AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS. AFASTADA A EXIGÊNCIA QUANTO AO ITCMD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela inventariante contra sentença que condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento dos débitos tributários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação do débito tributário para expedição do formal de partilha.
III. Razões de decidir
3. O art. 192 do Código Tributário Nacional prevê que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas.
4. É imprescindível a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme prevê o art. 659, § 2o, do CPC e o art. 192 do CTN, contudo, não há controvérsia recursal quanto a este ponto.
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.074, firmou tese no sentido de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
6. Destarte, não é necessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para a expedição do formal de partilha, dada a sua natureza distinta quanto aos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de recolhimento do ITCMD para a expedição do formal de partilha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC/2015, art. 659, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26/10/2022 (Tema Repetitivo 1.074).